Tribunal: TJMT
Processo: 1015832-52.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015832-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELIAMARES QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 328.325.913-53 (APELADO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1015832-52.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: ELIAMARES QUEIROZ DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA PELA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Configura dano moral suportado pela parte autora/apelada em virtude da má-prestação dos serviços do banco apelante, uma vez que c
omprovada a falha na prestação do serviço bancário, devendo a instituição financeira responder objetivamente pelos prejuízos causados a cliente.

Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida
na

Ação de Inexistência de Dívida c/c Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais n. 1015832-52.2020.8.11.0041

ajuizada por
ELIAMARES QUEIROZ DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e correção monetária, pelo índice INPC, desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ).

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2o do CPC/15, contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

Alega a ausência de responsabilidade civil, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito causador de dano suficiente a ensejar a aludida responsabilidade, uma vez que a parte autora possui um cartão com sistema moderno de chip e senha do cliente são de uso pessoal e intransferível, e se alguém cede estas informações a outro, possui total responsabilidade quanto à utilização e movimentação do cartão de crédito.

Sustenta que as compras foram realizadas nas lojas físicas com uso do cartão e senha, demonstrando a legalidade na cobrança, pois é impossível a estelionatários possuírem dados sigilosos (senha do cartão).

Aduz que não pode arcar com um prejuízo que não deu causa e não tem absolutamente nenhuma responsabilidade, portanto, não há falar em ato ilícito praticado pelo apelante.

Salienta a inexistência de danos morais, uma vez que não há comprovação de que a apelada tenha suportado qualquer situação vexatória.

Afirma que não há falar em dever do banco de indenizar, pois para o reconhecimento da responsabilidade civil, necessária a presença concomitante dos elementos que são: ato ilícito, nexo de causalidade e dano, o que, no caso, não restou demonstrado. Subsidiariamente,
requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os juros de mora devem incidir desde o arbitramento.

Por fim, postula pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 165786952), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
ELIAMARES QUEIROZ DOS SANTOS
ajuizou a
Ação de Inexistência de Dívida c/c Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais n. 1015832-52.2020.8.11.0041

em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, aduzindo que não realizou compra ou operação junto a loja ZP Paulo Roberto, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em nove parcelas iguais de R$ 222,24 (duzentos e vinte dois reais e vinte e quatro centavos), com o cartão de crédito fornecido pelo banco requerido, sendo que primeira parcela foi cobrada em 04/03/2019 (ID 165786916).

Narrou que fez um boletim de ocorrência para relatar que desconhece a compra realizada em outra localidade por terceiro (ID 165786917).

Sustentou que procurou por diversas vezes o banco requerido para averiguar a cobrança de operações não realizadas, bem como entrou em contato com a central de atendimento do requerido para informar que não reconhecia as despesas realizadas, bem como que vem sofrendo por transtornos psicológicos por não poder usufruir dos benefícios do cartão, bem como a possibilidade de ter seu nome negativo junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

Assim, ajuizou a presente demanda a fim de determinar que o requerido se abstenha a incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, requer procedência da ação para condenar o banco requerido ao pagamento por danos morais e materiais.

Na contestação, o requerido alegou que não é possível declarar a inexistência do débito, uma vez que se trata de cartão magnético com senha de uso pessoal sendo realizada a cobrança de forma regular. Ao final, requereu a improcedência da demanda.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Edna Ederli Coutinho,
julgou parcialmente procedente o feito, conforme relatado.

Inconformado, recorre o banco requerido.

P
ois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte do requerido/apelante ou se a responsabilidade seria tão somente de terceiros que cometeram a fraude com cartão de crédito da parte autora.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista das Súmulas 297 e 479, do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Com efeito, os artigos 2o e 3o do CDC, assim dispõem:

“Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

“Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestações de serviços”.

Salienta-se que o artigo 373 do CPC/15 estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso, restou incontroversa nos autos a ocorrência de fraude na realização das compras com o cartão de crédito da parte autora.

Assim, sabe-se que é de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ACIMA DO LIMITE DIÁRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Na hipótese, é incontroverso que o autor sofreu um golpe via telefone, onde terceiro se identificou como sendo preposto do Banco Apelado ocasião em que confirmou todos os seus dados e, após, solicitou a validação de seu drive de internet banking e do BB-Code, o que foi feito. Cumpre ressaltar que é dever do banco cercar-se de condições para garantir ao consumidor, por meio de mecanismos de segurança, a higidez dos seus rendimentos, pois assumiu o risco da atividade econômica ciente de que atividades fraudulentas ocorrem constantemente no desdobramento de atividades empresariais no ramo financeiro, devendo zelar, com rigor, pela segurança bancária. Logo, a conduta falha do Banco foi fundamental e deve ser conhecida como fato gerador do dano material suportado pelo Autor, razão pela qual deve ser condenado solidariamente a restituição da quantia indevidamente transferida.
(TJ-MT 10041490520208110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1.

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). 2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).4.

Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ
). (TJ/MT - N.U 0014720-28.2017.8.11.0055, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Salienta-se que não há falar em culpa exclusiva quando o banco, por precariedade nos seus sistemas de segurança, permite a atuação de terceiros em detrimento de seus clientes, quanto mais em casos nos quais o tipo de fraude utilizado é reputado como recorrente pelos próprios prepostos da instituição, a qual já deveria ter tomado providências a fim de obstar tal fraude.

Ressalta-se que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelante, ei que diante da atividade de risco que desenvolve, a instituição financeira responde pelas falhas de seus serviços e que não podem ser repassadas ao consumidor.

No caso dos autos, a apelada não entregou seu cartão a um terceiro falsário, nem mesmo a senha, até mesmo porque a compra foi efetuada em localidade diversa do seu domicílio.

Destarte, o estabelecimento bancário é responsável por qualquer ato culposo ou doloso na execução dos contratos firmados com seus clientes, mormente quando evidenciada a falta de cautela ao permitir que terceiros acessem, via sistema de internet banking, a conta corrente de seus clientes, realizando transações bancárias não autorizadas.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve falha no dever de segurança e vigilância da instituição financeira.

Portanto, demonstrada a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do apelante ao permitir que terceiros realizassem compras no cartão de crédito da autora/apelada, sem que fosse resolvida de forma administrativa tal irresignação.

Desse modo, o dano moral é inegável em razão do sofrimento psicológico e o desgosto íntimo experimentados pela autora, diante das cobranças indevidas lançadas em suas faturas de cartão de crédito por compra não realizada.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

No que diz respeito a incidência dos juros de mora, estes incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual, motivo pelo qual, neste ponto, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso e majoro os honorários em 15% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023